Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS POR FALTA DE LEGITIMIDADE DO SINDICATO EMBAGARGANTE, QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. ACEITAÇÃO TÁCITA DO ATO JUDICIAL QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. O Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF tácita e inequivocamente aceitou o ato judicial que afastou sua legitimidade ativa ao requerer prazo mais dilatado para regularizar a condição de cada um dos sindicalizados e ao recolher as custas iniciais, em consequência da sua exclusão do polo ativo, cuja pertinência subjetiva outrora afigurada autorizava a isenção de custas.
2.1 Inconformado, o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, com o acordão que negou provimento ao agravo interno interposto pelos exequentes recorre em nome próprio, e não nos dos agravantes/exequentes.
2.2 À míngua de ressalvas quanto à postura incompatível com o interesse em recorrer, impositivo o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ente sindical por falta de legitimidade.
3. Embargos de declaração não conhecidos.